Tribunal: TJBA
Processo: 8029231-18.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8029231-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: ROBINSON MESQUITA DE FARIA

Advogado(s)
:
ELTON OLIMPIO DE MEDEIROS MAIA, FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS

REU: JOSE EDMUNDO DA SILVA ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, JOSE DIAMANTINO ALVAREZ ABELENDA, RICARDO DUARTE GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SUSPEN
DEN
DO
A RESTRIÇÃO
DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS.

PRESENTES
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA POSTULADA.
ART. 969 DO CPC.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O
S

AGRAVANTE
S

PRETENDE
M
REFORMAR DECISÃO QUE
APENAS
SUSPENDEU A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS,
MANTIDOS O GRAVAME E O IMPEDIMENTO DE ALIENAR E TRANSFERIR OS BENS,
NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM CURSO NO 1º GRAU
.

2. CONSOANTE A
RT. 969 DO CPC, A

CONCESSÃO DE
TUTELA
PROVISÓRIA
, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, EXIG
E
A PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E
O
FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO,
DEMONSTRADOS NA ESPÉCIE.

3. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, COMO REQUERIDO PELO AUTOR/
AGRAVADO
,
POIS
OS CARROS
ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, CONQUANTO
S
I
RV
A
M AO PRÓPRIO E À SUA FAMÍLIA,
E NÃO HÁ NOTÍCIAS DE MAU USO OU MÁ CONSERVAÇÃO.

4. A C
ONSTRIÇÃO DOS VEÍCULOS SOBRE OS QUAIS RECAI A PENHORA
NÃO
IMPED
E
A CIRCULAÇÃO
E O BOM USO DOS BENS GRAVADOS
. APENAS EXCEPCIONALMENTE
O STJ
ADMITE A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA POSSIBILITAR A APREENSÃO DOS VEÍCULOS QUANDO NÃO LOCALIZADOS, O QUE NÃO É A SITUAÇÃO DO
S AUTOS

POIS
OS BENS CONSTRITOS SÃO IDENTIFICADOS E LOCALIZADOS, ESTANDO TODOS EM POSSE DO AUTOR/AGRAVADO.
PRECEDENTES DO STJ.

5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029231-18.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE CARLOS PITA, JOSÉ EDMUNDO DA SILVA ALMEIDA e SM PUBLISHING (BRAZIL) EDIÇÕES MUSICAIS LTDA e agravado
ROBINSON MESQUITA DE FARIA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.